Tribunal: TJSP
Processo: 1001173-62.2020.8.26.0577
Classe: Embargos de Declaração Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Almeida Sampaio
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000965094
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1001173-62.2020.8.26.0577/50000, da Comarca de São José dos Campos, em que é
embargante ANDRÉ PEREIRA PAIVA (JUSTIÇA GRATUITA), é embargado B V
FINANCEIRA S/A CRÉDITO, FINANCIMENTO E INVESTIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO CREPALDI
(Presidente) E MARCONDES D'ANGELO.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
ALMEIDA SAMPAIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001173-62.2020.8.26.0577/50000 -Voto no 48624
2
Voto no 48.624
Embargos de Declaração Cível no 1001173-62.2020.8.26.0577/50000
Embargante: André Pereira Paiva
Embargado: B V Financeira S/A Crédito, Financimento e Investimento
Comarca: São José dos Campos
Câmara: 25a Câmara de Direito Privado
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
-
AFIRMAÇÃO
DE
OMISSÃO COM RELAÇÃO À NULIDADE DA AÇÃO -
Caracterização da mora - Sentença anulada – Inexistência de
omissão - Embargos rejeitados.
Cuida-se de Embargos de Declaração ajuizados por André Pereira Paiva
extraídos dos Autos da Ação de Busca e Apreensão movida por BV Financeira S.A
Crédito, Financiamento e Investimento em que argumenta haver omissão no acórdão com
relação à caracterização da mora e nulidade da ação.
Por estes motivos, pede a procedência dos Embargos.
Este é o relatório.
Os Embargos devem ser rejeitados.
Com o devido respeito a entendimento diverso, não houve omissão.
O fundamento da anulação da ação foi em virtude de não ter ocorrido a
apreensão do bem. Entendeu-se que somente após este ato é que seria possível ponderar em
torno das afirmações efetuadas pelo embargante.
Desta maneira, não houve omissão, posto que o momento processual para a
análise desta afirmação não ocorreu.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001173-62.2020.8.26.0577/50000 -Voto no 48624
3
Assim, não havendo vício na decisão, não há viabilidade de se acolher o
reclamo.
Para efeito de prequestionamento e acesso aos Tribunais Superiores deve ser
ressaltado não haver violação à norma constitucional. No que concerne a desrespeito a
Código Civil deve ser lembrado que somente houve interpretação de questão de fato.
Isto posto, pelo meu voto, rejeito os Embargos.
ALMEIDA SAMPAIO
Relator